Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO EM CARGO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em lhe permitir entrar em exercício em cargo de professor, com redução de jornada para 20 horas. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Militar. Cumulação de cargos. Nomeação para cargo de professor. Incompatibilidade de horário. Redução de jornada. Conveniência e oportunidade da Administração. Na forma do art. 37 inciso XVI, alínea “b” da Constituição Federal, é possível ao servidor público acumular um cargo público de professor com outro técnico ou científico. A exigência se estende aos militares dos Estados e do Distrito Federal (art. 42 § 3o CF/1988 inserido pela EC 101/2019). O art. 19 § 1o inciso II da Lei Complementar distrital 840/2011 veda a acumulação sem que haja compatibilidade de horário e o art. 9o da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que disciplina a aplicação da Lei distrital 5.105/2013, dispõe que a de redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais para 20 horas está condicionada ao interesse e à necessidade da Administração. A autora integra o quadro da Policia Militar do Distrito Federal e conforme certidão do Centro de Política de Segurança Pública da PM exerce sua atividade no período de 7h00 às 12h00 (ID 25095066). A autora foi aprovada para o cargo de professor no concurso da Secretaria de Educação, para jornada de 40 horas semanais em turno diurno (Edital 23/2016 – SEE/DF – ID 25095084 – PAG 5). O concursando se submete às regras do certame. Apesar de ter sido nomeada e tomado posse, foi impossibilitada de entrar em exercício por não ter comprovado a compatibilidade de horário, conforme exige o art. 19, § 1o inciso II, Lei Complementar distrital 840/2011 (ID 25095071 – PAG 1, 25095084 – PAG 12). A autora não tem direito subjetivo à redução da jornada de trabalho. Está sujeita ao interesse e à necessidade da Administração. Além disso, a vinculação no cargo e, por consequência, com a Administração, só se aperfeiçoa com a entrada em exercício, que não ocorreu. Sem demonstração de ilegalidade, o Judiciário não pode se imiscuir em questões que envolvem a discricionariedade da Administração, sob pena de ferir a separação de Poderes. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
E